Tribunal: TJBA
Processo: 8040119-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040119-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIANA DE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO CAPPI DA CRUZ

EMENTA:
Direito do Consumidor e Direito Bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Juros remuneratórios. Limitação. Abusividade constatada em relação à taxa média de mercado. Restituição de valores. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, por ser substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando a restituição dos valores cobrados em excesso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios contratados podem ser limitados em razão de abusividade constatada em face da taxa média de mercado; e (ii) se, reconhecida a abusividade, é cabível a restituição dos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo admissível a revisão contratual diante da constatação de cláusulas abusivas.

4. A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano foi afastada pela EC 40/2003 e pela Súmula Vinculante 7 do STF, sendo que, segundo o STJ (REsp 1.061.530/RS – repetitivo), a estipulação acima desse percentual não implica, por si só, abusividade, devendo esta ser demonstrada em cada caso concreto.
5. A taxa contratada (56,62% ao ano e 3,81% ao mês) mostrou-se significativamente superior à taxa média de mercado no período da contratação (18,84% ao ano e 1,45% ao mês), configurando vantagem excessiva ao fornecedor, em afronta ao art. 51, §1º, do CDC.
6. Caracterizada a abusividade, impõe-se a restituição dos valores cobrados em excesso, conforme determinado na sentença recorrida.

IV. Dispositivo

7. Apelação cível a que se nega provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 297, Súmula 381, Súmula 382 e REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.